Tribunal: TJDFT
Processo: 0029911-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029911-45.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ATRIUM S/A - INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECORRIDO: CARLOS ANTONIO FRANCA, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO. AÇÃO ORDINÁRIA MANEJADA EM DESFAVOR DAS EMPRESAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA. II - PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. REQUERIMENTO INICIAL PARA ANULAR RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PROMOVIDO PELAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS RÉS NÃO EXAMINADO. VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO. CAUSA MADURA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. ART. 1.013, § 3o, III, do CPC. III – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. RELAÇÃO NEGOCIAL DE NATUREZA CONSUMERISTA. OBRA ENTREGUE COM ATRASO DE MAIS DE SEIS ANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SOMENTE ATRIBUÍVEL ÀS EMPRESAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA. CULPA CONCORRENTE DO PROMITENTE-COMPRADOR NÃO VERIFICADA. EXIGIBILIDADE INCONTROVERSA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, A SER QUITADA MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, APÓS A AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE E AO TEMPO DE ENTREGA DAS CHAVES. OBRIGAÇÃO A QUE NÃO PODE CUMPRIR O PROMITENTE-COMPRADOR POR OBSTÁCULO CRIADO PELAS RÉS QUE, ANTES DA DATA CONTRATUALMENTE PREVISTA PARA QUITAÇÃO DA MENCIONADA PARCELA, RESCINDIRAM UNILATERALMENTE A PROMESSA DE COMPRA E VENDA E ALIENARAM A TERCEIRO A UNIDADE IMOBILIÁRIA PROMETIDA À VENDA AO AUTOR. IV – COMPROVADO O INADIMPLEMENTO DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS PROMITENTES-VENDEDORAS PELA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO AJUSTADO, CUMPRE-LHES RESTITUIR AO PROMITENTE-COMPRADOR TODOS OS VALORES POR ELE PAGOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE NATUREZA PATRIMONIAL QUE FIRMARAM ENTRE SI OS LITIGANTES. NECESSÁRIO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INDENIZÁVEIS, AINDA, OS PREJUÍZOS SUPORTADOS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES. ENTREGA TARDIA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. DANOS PRESUMIDOS PELA PRIVAÇÃO IMPOSTA AO PROMITENTE-COMPRADOR DO DIREITO DE FRUIR, GOZAR E DISPOR DO IMÓVEL INJUSTIFICADAMENTE NÃO ENTREGUE A TEMPO CERTO PELAS CONTRUTORAS-INCORPORADORAS/PROMITENTE-VENDEDORA. V – DANO MORAL. REPARAÇÃO AUTORIZADA PELAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE HUMANA EVIDENCIADA NO DESRESPEITO AO PROMITENTE-COMPRADOR VÍTIMA DE ACINTOSA VIOLAÇÃO À ESPERADA BOA-FÉ CONTRATUAL. CONTRATO ANTECIPADA E UNILATERALMENTE RESCINDIDO POR INADIMPLÊNCIA, CONQUANTO ATRASO NÃO HOUVESSE NO CUMPRIMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS, COM EFETIVAÇÃO DA VENDA A OUTREM DA UNIDADE IMOBILIÁRIA OBJETO DA CONTRATAÇÃO FEITA COM O AUTOR, QUE A TEMPO CERTO SE VIU IMPOSSIBILITADO DE PAGAR A PARCELA DEVIDA PELA ENTREGA DAS CHAVES. VI – VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. ART. 86 CPC. ENCARGO A SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELAS RÉS. 1. Não tem cabimento a pretensão inicial para ser convertida a obrigação de entregar o imóvel prometido à venda em perdas e danos a serem calculados com base na diferença entre o valor do imóvel previsto em contrato e o valor atual de mercado, uma vez que o autor não pagou a prestação pecuniária que deveria ser quitada na entrega das chaves. Ademais, prova não há de que empréstimo bancário tenha sido liberado em seu favor para quitar a parcela devida pela entrega das chaves, a qual, de fato, ainda que recursos financeiros tivesse, não poderia adimplir porque antecipada e unilateralmente rescindiram as rés o contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta ao venderem a terceiro o imóvel prometido à venda ao autor. Incabível, portanto, sob pena de enriquecimento ilícito, conceder indenização por perdas e danos nos moldes como postulado na peça vestibular. 2. O ressarcimento devido é de ser justo, motivo pelo qual não poderá ser outro senão o que impõe às rés, únicas responsáveis pelo desfazimento da relação negocial, a obrigação de indenizar o autor, por perdas e danos advindas da rescisão do contrato, a ele restituindo, com a devida atualização monetária, todos os valores por ele pagos para quitação de parcelas ajustadas em compromisso de compra do imóvel. Indenizável também os danos sofridos na modalidade de lucros cessantes, que são presumidos em se tratando de atraso na entrega da obra em construção, especialmente no caso concreto em que as promitentes-vendedoras injustificadamente suprimiram o direito do promitente-comprador de fruir, gozar e dispor do imóvel não entregue a tempo certo. 3. Danos morais. A situação concreta difere daquelas em que tenho firmado entendimento no sentido de que não enseja ofensa extrapatrimonial o mero inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel adquirido em fase de construção. Na hipótese, criaram as rés situação por força da qual estabeleceram obstáculo intransponível ao comprador para dar cumprimento à obrigação pecuniária por ele assumida, a qual propiciaria o recebimento das chaves do imóvel adquirido na planta. Impediram-no astuciosamente de efetivar o pagamento da parcela das chaves após a averbação da carta de Habite-se, fazendo-o parecer devedor inadimplente quando, em verdade, pretendiam vender e venderam a outrem a unidade imobiliária a ele prometida à venda. Alegando falta de pagamento de prestação, conquanto ainda inexigível a parcela reclamada, rescindiram unilateralmente o contrato e alienaram o bem a terceiro, como se pelo desfazimento do negócio fosse culpado o promitente-comprador. Caracterizada, assim, situação excepcional representativa de inaceitável desrespeito à pessoa do autor. Ofensa a atributos de sua personalidade como ser humano que gera o dever de indenizar por dano extrapatrimonial. 4. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, sucumbindo um litigante em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Verificada no caso concreto hipótese fática que se adequa à mencionada regra, pois foi vencido o autor somente quanto ao valor da indenização por perdas e danos, devem as rés suportar integralmente os encargos da sucumbência. 5. Conhecidos os recursos do autor e das rés. Dado parcial provimento ao recurso do autor e negado provimento ao recurso das rés. Honorários majorados. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha supostamente atribuído interpretação divergente, suscita dissenso pretoriano quanto ao termo inicial do juros de mora. Aduz que a manutenção do julgado não observa a tese fixada no tema 1.002 do STJ, do rito dos recursos especiais repetitivos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). De igual sorte: “o conhecimento do Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88, exige a indicação, de forma clara e individualizada, de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF. Assim, seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, no caso.” (AgInt no REsp n. 1.378.838/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não comportaria seguimento, pois o precedente qualificado trazido pela recorrente (tema 1.002), dispõe que “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (g.n.). De outro lado, a simples leitura do item 2 da ementa do julgado combatido fixa o entendimento de que, no caso, a resolução da avença se deu por culpa exclusiva das rés, o que impediria a admissão do apelo, pois, consoante pacífica e iterativa jurisprudência do STJ, “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.” (AgInt no AREsp n. 2.366.840/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009